Tribunal: TJDFT
Processo: 0742849-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742849-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF Agravada: Eulina Teixeira da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0724028-50.2022.8.07.0001, assim redigida: “A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da petição de ID 243307730, alegando excesso de execução no valor de R$ 15.519,65, decorrente da ausência de dedução das taxas administrativas e contribuições extraordinárias sobre o valor do débito. Declarou como devida a quantia de R$ 10.277,85, que foi depositada judicialmente e já foi levantada pelos exequentes. Requer seja reconhecido o excesso de execução e extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento. Sucessivamente requer a realização de perícia atuarial para a apuração do valor devido. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo. Os exequentes manifestaram-se no ID 246430587, requerendo seja rejeitada a impugnação. É o relato. Decido. Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o juízo não foi suficientemente garantido, pois a executada promoveu somente o depósito do valor incontroverso, e por não se verificar a relevância da fundamentação apresentada na impugnação. Passo ao exame do mérito. Na sentença exequenda, conforme pode ser observado no ID 139113904, inexiste qualquer estipulação a respeito da necessidade de dedução à título de cobrança de taxas administrativas e contribuições extraordinárias, o que, inclusive, sequer foi alegado em contestação, conforme se observa no ID 135263827. Nesse contexto, em observância à coisa julgada é incabível agitar nesta fase processual qualquer discussão sobre as pretendidas deduções e, por consequência, inexiste o alegado excesso de execução. Nesse sentido, confira-se ementa extraída de recente julgado do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE DIFERENÇAS DE APOSENTADORIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO JUDICIAL. INDEVIDA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. 1. Verificando que o Acórdão proferido na fase de conhecimento, que condenou a entidade fechada de previdência complementar (FUNCEF) à complementação das diferenças de aposentadoria, não determinou o abatimento de contribuições, taxas administrativas ou qualquer outro encargo, não há que se falar em excesso de execução, sendo vedado a rediscussão no cumprimento de sentença dos limites objetivos do título judicial, sob pena de violação da coisa julgada e da segurança jurídica. Precedentes. 3. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 2033555, 0717067-91.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025.) Por fim, na situação em exame é desnecessária a produção de prova pericial, visto que a apuração do valor do débito demanda somente a realização de cálculos aritméticos de menor complexidade. Ressalte-se que a própria executada apresentou seus cálculos no ID 243307732. Face o exposto, rejeito a impugnação e indefiro o pedido de realização de perícia. Aos exequentes para juntarem aos autos planilha atualizada do débito remanescente, ao qual devem ser acrescidos a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, e indicarem bens à penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 76919148), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a impugnação ao cumprimento de sentença. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou os documentos que comprovam a obrigatoriedade de dedução da “taxa administrativa” e das “contribuições extraordinárias” previstas no regulamento do plano de benefícios da FUNCEF. Sustenta, ainda, que a exclusão das aludidas deduções viola o princípio da isonomia entre os participantes do plano, além de comprometer o equilíbrio atuarial e a sustentabilidade financeira do sistema previdenciário, incentivando a judicialização como meio de obtenção de vantagens indevidas. Assevera que a decisão agravada, ao homologar os cálculos da credora sem considerar os encargos obrigatórios, afronta os princípios da legalidade, da segurança jurídica e do devido processo legal, além de representar enriquecimento sem causa da parte adversa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o acolhimento das alegações articuladas pela FUNCEF em sua impugnação. A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente juntados aos autos (Id. 76927173). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de dedução, na fase de cumprimento de sentença, da “taxa administrativa” e das “contribuições extraordinárias” previstas no regulamento do plano de previdência complementar administrado pela FUNCEF. Na origem a agravada Eulina Teixeira da Silva ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra a entidade fechada de previdência privada FUNCEF com o intuito de obter a recomposição de seu benefício de complementação de aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição concedido pela demandada, diante da aplicação de regras e percentuais não isonômicos entre homens e mulheres por ocasião do cálculo do benefício aludido. Decorrida a marcha processual o Juízo singular julgou o pedido procedente (Id. 42934686 dos autos do processo de origem). A Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela demandada para manter a sentença (Id. 51920859 dos autos do processo de origem). O mencionado acórdão transitou em julgado aos 27 de agosto de 2024 (Id. 63313528 dos autos do processo de origem), tendo sido instaurado, pelas ora agravada, o respectivo incidente de cumprimento. Em sua impugnação (Id. 243307730 dos autos do processo de origem) a agravante suscitou a ocorrência de excesso na quantificação do crédito a ser satisfeito, pois as credoras, em seus cálculos, não teriam observado as normas de regência alusivas ao benefício concedido à autora, precisamente no que diz respeito à necessidade de abatimento do montante referente à “taxa administrativa” e às “contribuições extraordinárias” previstas, respectivamente, no art. 109 da Estatuto da FUNCEF e no art. 19, inc. II, da Lei Complementar no 109/2001. Ocorre que ao suscitar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito, diante da suposta necessidade de abatimento dos montantes acima destacados, a devedora pretende, em verdade, impugnar os limites objetivos do acórdão ora em fase de cumprimento, já acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Isso porque os critérios e parâmetros para a adequada quantificação da obrigação imposta à recorrente foram previamente estabelecidos pela sentença proferida pelo Juízo singular e mantida pelo acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação interposto pela ré, ocasião em que foi expressamente afastada a necessidade de custeio, pela beneficiária, de valores adicionais para a finalidade de recomposição de eventual desequilíbrio atuarial (Id. 42934686 dos autos do processo de origem). A esse respeito peço vênia ao Juízo singular para transcrever os seguintes excertos da douta sentença proferida: “Nesse contexto, fica evidente que a FUNCEF adota tratamento diferenciado entre os gêneros, privilegiando os homens em detrimento das mulheres, o que, demonstra inevitável afronta ao princípio da isonomia, razão pela qual forçoso reconhece a procedência do pedido para condenar a ré a promover o cálculo do benefício para aposentadoria proporcional observando o mesmo porcentual entre homens e mulheres. Em relação a a inaplicabilidade do tema 452, o Supremo Tribunal Federal definiu que "é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". Nesse sentido, em que pese, no caso concreto, a parte autora ter se aposentado pelas regras do plano REG/REPLAN, é certo que foi mantida a diferença de percentuais iniciais para homens e mulheres, o que ofende o princípio da isonomia, atraindo a tese firmada pelo STF, sendo evidente que a mera distinção do regramento aplicado não é suficiente para afastar a aplicação do julgado, havendo a diferença de índices iniciais entre homens e mulheres. Em relação a falta de custeio para o implemento do percentual 83% e desequilíbrio atuarial, é certo que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes, assim, cabe à ré constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado. Em relação à aplicabilidade do tema 943 do STJ, referido julgado refere-se à aplicação do índice de correção monetária no caso de revisão da reserva de poupança ou benefício e sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, nos casos em que há transação para migração de plano de benefícios, hipótese distinta do caso dos autos. Ademais, referido julgado ainda aborda o caso de haver resgate antecipado, o que não ocorreu no caso dos autos, em que a parte teve o benefício implementado, razão pela qual não há como aplicar a tese firmada. Por fim, reconhecida a abusividade da diferenciação da mensalidade entre homens e mulheres, forçoso reconhecer a procedência do pedido para restituição dos valores retroativo das diferenças apuradas a partir de 30.06.2017 levando em conta o valor correto que deveria ter sido pago à autora e o valor efetivamente percebido por esta. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar a ré a implementar na aposentadoria complementar da autora o pagamento das diferenças existentes entre o benefício concedido e o que deveria ter sido concedido (diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino), ou seja, 4% mais, observando o percentual de 86% fixado para os homens, em detrimento dos 82% fixado para as mulheres, no prazo de 15 (dias), sob pena de multa diária de R$ 500,00. Condeno, ainda, a ré ao pagamento retroativo das diferenças apuradas a partir de 30.06.2017 levando em conta o valor correto que deveria ter sido pago à autora e o valor efetivamente percebido por esta. Tais diferenças deverão ser corrigidas monetariamente a partir de cada data em que deveriam ter sido pagas e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das normas previstas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC. É certo que o acolhimento das alegações articuladas pela recorrente em sua impugnação, reiteradas nas presentes razões recursais, caracterizaria desrespeito ao acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça e acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Por oportuno, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. 2. No caso, inviável o reestabelecimento de prazos de defesa perdidos na fase de conhecimento, mesmo à luz do art. 223 do CPC, uma vez que houve o trânsito em julgado. Ademais, apesar de o agravante aduzir que não integra a associação agravada, verifica-se a existência de coisa julgada em sentido contrário à tese defendida. Portanto, inviável a rediscussão das questões levantadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista que, para tanto, é necessária a desconstituição da coisa julgada. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão no 1816047, 0725060-59.2023.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/02/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÂO. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARÂMETRO FIXADO NA SENTENÇA/ACÓRDÃO. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença apresenta característica de incidente de cognição limitada. Nela o executado pode alegar matéria de interesse público, entretanto o mesmo não ocorre com as questões relacionadas ao interesse privado. As limitações estão descritas no restrito rol constante do artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil. 2. A matéria decida por sentença se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, não cabe ao agravante se insurgir contra ela em fase de cumprimento de sentença. 3. A lei permite ao executado impugnar o cumprimento de sentença e alegar o excesso de execução, entretanto o parâmetro a ser utilizado é a quantia que supera o valor resultante de sentença. Não há de se discutir o valor/parâmetro estipulado no título judicial. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1430444, 0722574-72.2021.8.07.0000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 09/06/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. CÁLCULOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. I. Não incorre em excesso de execução pleito de cumprimento de sentença deduzido em conformidade com os parâmetros de atualização da dívida definidos no título judicial transitado em julgado. II. Revestido pelo selo da imutabilidade e da intangibilidade, o título judicial é o paradigma único e insubstituível para o cumprimento de sentença, a teor do que prescrevem os artigos 502, 503, 507 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1907743, 0752568-77.2023.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/08/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 2 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator